Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE DA ADMISTRADORA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE NOME DE CONSUMIDOR. CAESB. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO USUÁRIO. COMPROVADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. CREDIBILIDADE ABALADA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. ATENDIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação sobre eventual responsabilidade da administradora do imóvel quanto à obrigação de acesso ao hidrômetro instalado no bem. Tese não ventilada no juízo de origem. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.

2. Comprovada a devida alteração de titularidade do usuário em razão da transferência da posse do bem imóvel, em razão da posterior instalação de novo hidrômetro em nome de outrem, cabível impor à apelante CAESB a obrigação de promover a baixa do protesto referente à dívida vencida, visto que, na data do débito, a autora já não era mais a responsável pela conta relacionada à prestação de serviços de fornecimento de água.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o protesto indevido de título configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo suficiente que o autor comprove a ilegitimidade do protesto.

4. Indenização fixada a título de danos morais com observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.

5. Nos exatos termos do art. 405 do Código Civil, sobre o valor de reparação por danos morais que tem por causa inadimplemento contratual incidem juros de mora a partir da data da citação.

6. O fato de que a compensação dos danos morais ter sido fixada em valor menor ao pleiteado não acarreta o reconhecimento de sucumbência recíproca ou da sucumbência mínima, cabendo a parte condenada arcar com a verba de sucumbência correspondente.

7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.